Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÁLCULO DO TEMPO PARA APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 24/02/2020 e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que preencheu os requisitos para o abono de permanência “especial” desde 26/04/2019. Para tanto, alega que a sentença aplicou, indevidamente, um critério restritivo de forma retroativa, ao adotar norma inexistente no ordenamento jurídico na época dos fatos. Neste sentido, destaca ser incontroverso que usufruiu de diversos períodos de licença para tratamento de saúde antes de 23/12/2013, mas que antes daquela data aplicava-se aos servidores públicos do Distrito Federal a Orientação Normativa SRH/MPOG no 10/2010 que considerava como efetivo exercício para fins de contagem de tempo especial para aposentadoria os afastamentos para tratamento da própria saúde. Assim, aponta que a sentença não deveria aplicar para todo o seu período laborado uma norma posterior, qual seja, a Orientação Normativa SEGEP/MP no 16/2013, em vigor somente a partir de 23/12/2013, que revogava a ON no 10/2010 e impedia a contagem das licenças para tratamento da própria saúde no cômputo do tempo de serviço para aposentadoria especial. Ainda, aponta que o próprio IPREV não efetua as deduções das faltas anteriores a 23/12/2013. Assim, conclui que deve ser efetuada a contagem correta do tempo de serviço, mediante a inclusão das licenças médicas anteriores a 23/12/2013 no cômputo para a aposentadoria especial, de modo que preencheu os requisitos para a aposentadoria no dia 26/04/2019, sendo devido o pagamento do abono de permanência retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de contagem dos períodos de licença médica para tratamento de saúde até 23/12/2013 na contagem do tempo de serviço para aposentadoria especial.
III. Razões de decidir
4. Na inicial a parte autora ressaltou que ingressou no serviço público em 26/04/1994 e que durante toda a atividade laborativa estava sujeita a agentes nocivos à sua saúde, de modo que teria preenchido os requisitos para a aposentadoria especial no dia 26/04/2019, com 25 anos de atividade. Contudo, ressaltou que somente foi deferido o pagamento do abono de permanência a partir de 12/01/2022, ressaltando ser devido o pagamento do abono de permanência retroativo à data que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial (26/04/2019).
5. A sentença recorrida apontou que a apuração do tempo especial não se resume à simples contagem cronológica entre a data de admissão e a data em que se completariam 25 anos, sendo necessária a dedução dos períodos em que o servidor não estava exposto a agentes nocivos. Desse modo, a sentença recorrida apurou que a parte autora permaneceu 150 dias afastada em gozo de licença-prêmio, além de um total de 95 períodos de afastamento por motivo de licença médica, superando 1000 dias ao longo de toda a sua carreira funcional. Assim, a sentença apontou que apenas no ano de 2022 a parte autora preencheu o número de dias para a aposentadoria especial, julgando improcedente o pedido.
6. Pretende a parte autora que a contagem do tempo para aposentadoria especial inclua os períodos em que estava afastada por licença médica até 23/12/2013, sob o fundamento de que até aquela data estava em vigor a ON SRH/MPOG no 10/2010, que permitia a inclusão daqueles afastamentos no cômputo de dias para a aposentadoria especial.
7. Não se desconhece que a ON no 10/2010 estabelecia que a licença médica deveria ser considerada no cálculo do tempo para aposentadoria especial, enquanto que a ON no 16/2013 estabeleceu que aquelas licenças não podem ser utilizadas no cálculo da aposentadoria especial (mas apenas para a aposentadoria por tempo de contribuição comum), de modo que a orientação normativa permitiu a inclusão no pedido de aposentadoria especial apenas dos períodos de licença por acidente de serviço ou doença profissional.
8. Contudo, convém elucidar que as Orientações Normativas são normas infralegais com o objetivo de interpretar e detalhar a aplicação do ordenamento jurídico, mas que não geram direito adquirido a regime jurídico. Inclusive, pontue-se que a parte autora somente preencheu os requisitos para a aposentadoria muitos anos após a revogação daquela ON no 10/2010 sendo que, em conformidade com o princípio tempus regit actum, antes de preenchidos os requisitos para a aposentadoria o servidor detém apenas mera expectativa de direito, não possuindo direito adquirido a aplicação posterior de norma revogada.
9. Desse modo, inviável utilizar os parâmetros da ON no 10/2010 para a contagem diferenciada de parte do tempo para a aposentadoria especial (como pretende a parte autora ao pleitear a sua aplicação para o cômputo do trabalho realizado até 23/12/2013), devendo ser aplicado para a análise de todo o período laborado o entendimento vigente na época que preencheu os requisitos para o benefício (que, no caso concreto, é a ON no 16/2013). Assim, e não obstante sustentar a tese recursal de que o IPREV admitiria a contagem daqueles dias, constata-se que a parte autora não comprovou que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial (e consequente abono de permanência) antes de 12/01/2022.
10. Neste sentido, destaca-se entendimento do Conselho Especial do TJDFT: “2 – Em matéria previdenciária, a regra é a aplicabilidade das normas vigentes ao tempo que o titular do direito à aposentadoria reúne a integralidade dos requisitos para a passagem para a inatividade, incidindo o princípio tempus regit actum. Dessa maneira, não há direito adquirido a regime previdenciário específico se a parte não preenche de forma completa os requisitos para aposentação, ao tempo em pretende a contagem diferenciada ou a averbação do tempo de serviço laborado em condições especiais, na ausência de Lei que expressamente excepcione o princípio tempus regit actum. (Acórdão 993282, 20140020287834ADI, Relator(a): ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/01/2017, publicado no DJe: 14/02/2017.)
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 993282, 20140020287834ADI, Relator(a): ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/01/2017.